Tribunal: TJSP
Processo: 1095626-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Recurso. Exibição de documentos, revisional de mensalidades de plano de saúde c.c. repetição de indébito com pedido de tutela de urgência. Recurso não conhecido, por intempestivo. Conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é responsabilidade do advogado zelar pela adequada formação do processo eletrônico (art. 9, da Resolução no 551/2011 do TJSP). Recurso ofertado nos

Ementa:
Apelação. Recurso. Exibição de documentos, revisional de mensalidades de plano de saúde c.c. repetição de indébito com pedido de tutela de urgência. Recurso não conhecido, por intempestivo. Conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é responsabilidade do advogado zelar pela adequada formação do processo eletrônico (art. 9, da Resolução no 551/2011 do TJSP). Recurso ofertado nos autos de agravo de instrumento no 2002803-92.2018.8.26.0000 que não guarda nenhuma relação com os autos. Posterior protocolo de novas razões recursais além do prazo recursal. Intempestividade reconhecida. RECURSO NÃO CONHECIDO.